Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-52.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003695-52.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO ARAUJO - CPF: 240.256.401-63 (RECORRENTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANCISCO ARAUJO - CPF: 240.256.401-63 (RECORRIDO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA- – REJEIÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA MEDIANTE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL – REJEIÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO BANCÁRIO ASSINADO PELA PARTE DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ANTONIO FRANCISCO ARAUJO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice
,
determinou a restituição dos valores pagos, na forma dobrada, em virtude do desconto indevido de valores no benefício previdenciário,
atinente à suposta contratação fraudulenta,
julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

1.1
. Preliminar de Incompetência Absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

1.2. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais e materiais.

2. Das razões recursais da recorrente ANTONIO FRANCISCO ARAUJO.

2.1. Do ato ilícito – Da existência de dano moral indenizável – Do valor indenizatório.

A parte recorrente
ANTONIO FRANCISCO ARAUJO
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida
ANTONIO FRANCISCO ARAUJO
, apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal da segunda recorrente.

A parte recorrida
BANCO BRADESCO SA.
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pelo desprovimento recursal da primeira recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

1.1.
Preliminar de Incompetência Absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, o exame grafotécnico trata-se de prova de pouca complexidade, que pode ser realizada por meio da perícia técnica policial.

1.2.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Pois bem. Entendo que, merece ser acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, perlustrando os autos, verifico que
há provas

da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada dos contratos bancários regularmente assinados pela parte recorrida
ANTONIO FRANCISCO ARAUJO
, cuja assinatura aposta no referido documento assemelha-se com a assinatura do mesmo, sendo que, a parte recorrida impugnou tal assinatura ali constante, conforme se verifica da documentação encartada.

Logo, entendo que, a instituição financeira recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral ou creditícios.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo insigne Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida
ANTONIO FRANCISCO ARAUJO

realmente contraiu tal dívida (empréstimo), não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais, sequer em declaração de inexistência de débito.

2.
Das razões recursais da recorrente ANTONIO FRANCISCO ARAUJO.

2.1.
Do ato ilícito – Da existência de dano moral indenizável -

Do valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, ponderei pela inocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado,
tão logo, o respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ANTONIO FRANCISCO ARAUJO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar
improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
ANTONIO FRANCISCO ARAUJO
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de
condenar a parte recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022